Tribunal: STF
Processo: Rcl 94514
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E
NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Grupo Hospitalar Conceição S/A, em 8.5.2026, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n.  0020151-18.2023.5.04.0010, pelo qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei
n. 8.666/1993:
“RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE E PELOS RECLAMADOS - Análise conjunta diante da identidade de matérias.
ASSÉDIO SEXUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
A reclamante busca a reforma da sentença quanto ao valor da indenização por danos morais. Alega que o assédio sexual sofrido não se restringiu ao contexto verbal, mas também envolveu agressões físicas. Menciona que, após o ocorrido, teve crise de ansiedade e que a empregadora não lhe prestou suporte. Sustenta que a segunda reclamada, ciente dos fatos, foi omissa e não puniu o empregado agressor. Afirma que o empregado, mesmo com medida protetiva, tentou intimidá-la novamente. Pondera que o assédio sexual enseja a percepção de dano moral, conforme o art. 5º, inciso X, da CF. Entende que o valor fixado está abaixo do parâmetro do TRT4, citando o RO 0020668-30.2022.5.04.0601 como exemplo. Requer a majoração da condenação para R$ 50.000,00.
A primeira reclamada, PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS – EIRELI busca afastar sua condenação a título de indenização por danos morais. Alega que o assediador não é seu empregado, sendo impossível à empresa investigar a vida pregressa das pessoas que transitam no local. Sustenta que imputar tal responsabilidade é exigir uma obrigação impossível de ser cumprida. Cita jurisprudência que corrobora seu entendimento. Menciona os arts. 933 e 932, III, do CC, para defender que a responsabilidade civil do empregador abrange apenas danos causados por seus empregados, serviçais e prepostos. Pondera que o suposto assediador é empregado de outra instituição, não cabendo à reclamada determinar seu afastamento ou punição. Requer a exclusão de sua responsabilização por ato praticado por terceiro.
Por fim, o reclamado GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. busca afastar sua condenação subsidiária. Alega que agiu diligentemente após o incidente, acolhendo a recorrida e buscando o agressor. Menciona que o Hospital é uma pessoa jurídica de Direito Privado, com participação do Poder Público, e que se submete
aos limites impostos às sociedades de economia mista, mesmo
sem autorização legislativa para sua criação. Cita o Decreto
nº 99.244/1990 e o Decreto nº 5.974/2006 para demonstrar sua vinculação à Administração Pública Federal Indireta. Sustenta que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de mero inadimplemento, conforme a súmula nº 331, V, do TST, e o Tema 1118 do STF. Pondera que a contratação se deu por licitação, afastando a culpa in eligendo. Afirma que fiscalizou o contrato, inexistindo culpa in vigilando, e que o ônus da prova da culpa é do empregado, o que não foi cumprido. Argumenta que a decisão regional viola o art. 71, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 e o art. 5º, II, da CF/88.
O juízo de origem fundamentou a condenação nos seguintes termos (ID 55144e0): ’No caso dos autos, a apuração do fato na esfera criminal resultou na condenação do autor como incurso nas penas no art. 215-A do Código Penal. [...] Diante da amplitude do conceito no enfoque trabalhista, resta evidente a configuração do assédio sexual no ambiente de trabalho. [...] defiro à autora indenização por dano moral, que arbitro no valor de R$ 20.000,00.’
Analiso.
A parte autora manteve vínculo empregatício com a primeira reclamada (Planservice Terceirização de Serviços) no período de 01/06/2022 a 27/01/2023, exercendo formalmente a função de ascensorista (CBO 514105), com última remuneração base de R$ 1.326,39, conforme Ficha de Registro de Empregado (ID cf99b62) e Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (ID 70b8374), tendo a extinção contratual ocorrido por iniciativa do empregador sem justa causa.
A análise do acervo probatório revela um cenário de extrema gravidade. É fato incontroverso que a reclamante, no exercício de suas funções como ascensorista nas dependências do Hospital tomador, sofreu importunação sexual praticada pelo técnico de enfermagem Mateus Farias Acioli. O crime consistiu em beijo forçado e toques em partes íntimas sob coação física dentro do elevador. O agressor foi preso em flagrante e condenado criminalmente (ID 7e0653d).
A tese de ‘fato de terceiro’ da primeira ré é juridicamente insustentável no âmbito da relação de emprego. O empregador detém o dever de incolumidade de seus subordinados. Ao alocar a trabalhadora em ambiente de risco, onde preposto da tomadora exercia poder de fato e acesso facilitado, a empregadora assume a responsabilidade objetiva pelos danos sofridos no local da prestação de serviços. A negligência reside na ausência de mecanismos preventivos e na omissão em garantir que o ambiente fosse isento de agressões.
Quanto ao segundo reclamado (Hospital), sua responsabilidade é subsidiária e decorre da culpa in vigilando. Conforme os autos do inquérito policial e os depoimentos colhidos (vide cópia da sentença proferida no processo criminal – id. 7e0653d – fls. 4028/4033 do pdf), o agressor era funcionário concursado da instituição. O ente público falhou ao permitir que o ambiente laboral se tornasse palco de violência sexual. A interpretação que tem prevalecido, inclusive à luz do
Tema 1118 do STF, é que a Administração Pública responde subsidiariamente quando demonstrada a falha na fiscalização do ambiente de trabalho. No caso concreto, o Hospital é o empregador do agressor e o proprietário do local do crime, o que atrai o dever de reparação ante a flagrante violação da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF).
No tocante ao quantum indenizatório, a r. sentença merece reforma para majorar o valor. O dano sofrido pela reclamante transcendeu o mero dissabor. Documentos médicos e a nota de alta psiquiátrica (ID d42d97d) atestam que a autora, no dia seguinte à agressão, foi internada em estado de choque, com quadro depressivo agudo e ‘risco de suicídio’, sendo submetida à contenção mecânica. Tal nível de sofrimento psíquico, decorrente da violação de sua liberdade sexual no trabalho, reclama uma indenização que efetivamente cumpra o papel compensatório e pedagógico.
A fixação em R$ 20.000,00 ainda inadequada à gravidade do caso e à capacidade econômica das rés. Assim, observado os aspectos de gravidade e demais já apreciados supra, majoro a indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que reputo condizente com a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta das rés, que falharam no acolhimento da vítima.
Dou provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela reclamante para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nego provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada Planservice.
Nego provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamado Grupo Hospitalar Conceição” (fl. 183-185, e-doc. 18). 

2. A reclamante informa que “o acórdão, proferido pela 2ª Turma, manteve a condenação do ora reclamante, na condição de responsável subsidiário pelo pagamento da indenização por danos morais deferido à reclamante” (fl. 2,
e-doc. 1). 

Ressalta que “houve condenação automática, (...) não havendo qualquer comprovação da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público” (fl. 2, e-doc. 1). 

Realça que “a decisão (...) fundamenta a condenação em uma premissa processual que esvazia, em grande medida, a proteção conferida pela ADC 16” (fl. 4, e-doc. 1). 

Assinala que “é bastante clara a inversão do ônus da prova. A (...) Segunda Turma estabelece que o Grupo precisa provar que agiu corretamente, mais do que já fez” (fl. 7, e-doc. 1). 

Registra ser “forçoso concluir que a base jurídica para a condenação é explicitamente a inversão do ônus e o mero descumprimento das obrigações por parte da real empregadora, o que contraria o entendimento vinculante do STF” (fl. 9, e-doc. 1). 

Requer medida liminar para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada (fl. 1, e-doc. 1).

Pede “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020151-18.2023.5.04.0010, que desrespeitou a decisões vinculantes proferidas pelo STF em controle concentrado e difuso, para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária do Grupo Hospitalar Conceição, ou, sucessivamente, determinar
que outra decisão seja proferida observando o precedente vinculante” (fl. 10,
e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

5. Ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região assentou, no voto condutor do acórdão reclamado:
“A análise do acervo probatório revela um cenário de extrema gravidade. É fato incontroverso que a reclamante, no exercício de suas funções como ascensorista nas dependências do Hospital tomador, sofreu importunação sexual praticada pelo técnico de enfermagem Mateus Farias Acioli. O crime consistiu em beijo forçado e toques em partes íntimas sob coação física dentro do elevador. O agressor foi preso em flagrante e condenado criminalmente (ID 7e0653d).
 A tese de ‘fato de terceiro’ da primeira ré é juridicamente insustentável no âmbito da relação de emprego. O empregador detém o dever de incolumidade de seus subordinados. Ao alocar a trabalhadora em ambiente de risco, onde preposto da tomadora exercia poder de fato e acesso facilitado, a empregadora assume a responsabilidade objetiva pelos danos sofridos no local da prestação de serviços. A negligência reside na ausência de mecanismos preventivos e na omissão em garantir que o ambiente fosse isento de agressões.
 Quanto ao segundo reclamado (Hospital), sua responsabilidade é subsidiária e decorre da culpa in vigilando. Conforme os autos do inquérito policial e os depoimentos colhidos (vide cópia da sentença proferida no processo criminal – id. 7e0653d – fls. 4028/4033 do pdf), o agressor era funcionário concursado da instituição. O ente público falhou ao permitir que o ambiente laboral se tornasse palco de violência sexual. A interpretação que tem prevalecido, inclusive à luz do
Tema 1118 do STF, é que a Administração Pública responde subsidiariamente quando demonstrada a falha na fiscalização do ambiente de trabalho. No caso concreto, o Hospital é o empregador do agressor e o proprietário do local do crime, o que atrai o dever de reparação ante a flagrante violação da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF)” (fl. 184, e-doc. 18, grifos nossos). 

A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária da reclamante não foi concluída por presunção ou afirmações genéricas
de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva da Administração Pública. 

Consta dos autos que o ilícito ocorreu nas dependências do hospital tomador dos serviços, tendo o Tribunal de origem consignado que a Administração Pública incorreu “na ausência de mecanismos preventivos
e na omissão em garantir que o ambiente fosse isento de agressões” (fl. 184,
e-doc. 18), fundamentos apontados como caracterizadores da falha no dever de fiscalização do ente público.

6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e demonstram a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).

7. Ressalte-se que, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 79.877, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS
DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”
(DJe 3.7.2025).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora